Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-53.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ATA DE REUNIÃO REGISTRANDO VALOR ACORDADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS EM OBSERVÂNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ação monitória ajuizada por Guarda Bem Pátio de Recolhimentos, Importação e Exportação Ltda. contra o Departamento de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ATA DE REUNIÃO REGISTRANDO VALOR ACORDADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS EM OBSERVÂNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ação monitória ajuizada por Guarda Bem Pátio de Recolhimentos, Importação e Exportação Ltda. contra o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para cobrança de R$ 124.056.146,07, relativo a serviços de administração e manutenção de pátios de veículos prestados após o término dos contratos.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição; (ii) a adequação da via monitória e a existência de reconhecimento administrativo da dívida; (iii) a alegação de 'bis in idem' na correção monetária; e (iv) a fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir:
3. A prescrição não se aplica, pois o processo administrativo ainda estava em curso, suspendendo o prazo prescricional.
4. A documentação apresentada, incluindo ata de reunião e ofício do Superintendente, comprova o reconhecimento administrativo da dívida, afastando a alegação de inadequação da via eleita.
5. A sentença deve ser reformada quanto à base de cálculo da correção monetária, que deve incidir sobre o valor acordado de R$ 112.000.000,00, e os honorários advocatícios devem observar o proveito econômico obtido.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição está suspensa durante o processo administrativo. 2. A documentação apresentada é suficiente para o reconhecimento da dívida. 3. A correção monetária deve incidir sobre o valor acordado. 4. Os honorários devem observar o proveito econômico das partes.
Legislação Citada:
Decreto no 20.910/32, art. 1o e 4o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Código Civil, arts. 884 e 885; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1500015-27.2023.8.26.0053, Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO, 4a Câmara de Direito Público, j. 08.03.2024;
TJSP, Apelação Cível 1000563-59.2023.8.26.0587, Rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, 10a Câmara de Direito Público, j. 13.11.2024;
TJSP, Remessa Necessária Cível 1004228-36.2021.8.26.0108, Rel. Des. JAYME DE OLIVEIRA, 4a Câmara de Direito Público, j. 24.01.2025;
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1005751-96.2019.8.26.0191, Rel. Des. ANA LIARTE, 4a Câmara de Direito Público, j. 22.05.2023. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.